Tribunal: STJ
Processo: 1068790-13.2023.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2932969 - SP (2025/0168913-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GILVANA PEREIRA AZEVEDO
ADVOGADA
: CAMILA DE NICOLA FELIX - SP338556
AGRAVADO
: CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO
LTDA
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - SP403594
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO. PROVAS DA CONTRATAÇÃO REGULAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
DA AUTORA. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS.
REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
1. No caso, o Tribunal de origem não só manteve a sentença de
improcedência do pedido, anotando que há provas suficientes da
regularidade da contratação questionada na demanda, mas também
condenou a autora por litigância de má-fé, pois sua pretensão contrariava
manifestamente documentos juntados ao feito. A reforma dessas conclusões,
contudo, encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
2. A incidência da Súmula no 7/STJ prejudica o exame do dissídio
jurisprudencial.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
28/10/2025
03/11/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52029812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/11/2025 16:54:52
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: d8424a49-cab9-4051-b7eb-9dbee95fd62e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2932969 - SP (2025/0168913-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GILVANA PEREIRA AZEVEDO
ADVOGADA
: CAMILA DE NICOLA FELIX - SP338556
AGRAVADO
: CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO
LTDA
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - SP403594
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO. PROVAS DA CONTRATAÇÃO REGULAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
DA AUTORA. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS.
REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
1. No caso, o Tribunal de origem não só manteve a sentença de
improcedência do pedido, anotando que há provas suficientes da
regularidade da contratação questionada na demanda, mas também
condenou a autora por litigância de má-fé, pois sua pretensão contrariava
manifestamente documentos juntados ao feito. A reforma dessas
conclusões, contudo, encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
2. A incidência da Súmula no 7/STJ prejudica o exame do dissídio
jurisprudencial.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por GILVANA PEREIRA AZEVEDO contra a
decisão que negou seguimento ao recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição
Federal, impugna acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
assim ementado:

"APELAÇÕES
–
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
–
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA.
NEGATIVAÇÃO – Pretensão à declaração de inexigibilidade de débito e
indenização por negativação indevida – Inadmissibilidade – Prova
contundente da existência de relação jurídica e do débito discutido em juízo,
oriundo do inadimplemento de faturas de cartão de crédito – Negativação
devida – Litigância de má-fé bem reconhecida na origem – Penalidade bem
aplicada.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO" (e-STJ fl. 296).

Nas razões do recurso especial, a recorrente aponta violação dos arts. 6o,
VIII, 43, §§ 1o e 3o, e 73 do Código de Defesa do Consumidor; 373, II, e 422 do Código
de Processo Civil; e 186, 187, e 927 do Código Civil, bem como divergência
jurisprudencial. Sustenta, em síntese, duas teses principais.
A primeira tese refere-se ao afastamento da condenação por litigância de
má-fé. A recorrente argumenta que o simples ajuizamento de ação, ainda que sem
Documento eletrônico VDA51204746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:39
Código de Controle do Documento: c37c7846-a39d-49f7-afb5-35a50b404ab4

êxito, não configura deslealdade processual, mas o exercício regular do direito de
ação. Afirma que jamais negou a existência de relação jurídica com a recorrida, mas
apenas o desconhecimento dos débitos que levaram à negativação, não havendo,
portanto, alteração da verdade dos fatos ou dolo processual que justifique a imposição
da penalidade.
A segunda tese ataca o mérito da controvérsia, defendendo a inexigibilidade
do débito. A recorrente aduz que o Tribunal de origem, ao considerar meras faturas e
telas sistêmicas como provas suficientes da dívida, violou a legislação federal e
divergiu da jurisprudência pátria. Ressalta que os documentos apresentados pela
recorrida não comprovam a efetiva contratação, a aprovação de crédito ou o
recebimento do cartão, tratando-se de mera proposta de adesão, o que torna a
inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes um ato ilícito.
Contrarrazões às e-STJ fls. 343/346.
O recurso especial foi obstado na origem, o que deu ensejo à interposição
do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
O recurso não merece prosperar.
A pretensão da recorrente, tanto no que diz respeito à inexigibilidade do
débito quanto ao afastamento da multa por litigância de má-fé, demanda,
necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ: "A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial."
Com efeito, o Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu
pela legitimidade da dívida e pela manifesta má-fé da recorrente ao alterar a verdade
dos fatos. Para chegar a tais conclusões, a Corte
amparou-se em uma análise
a quo
pormenorizada dos documentos carreados aos autos.
Quanto à existência da relação jurídica e do débito, o aresto é categórico ao
afirmar (e-STJ fl. 297):

"Do conjunto probatório formado nos autos, todavia, verifica-se
claramente que a autora é efetiva devedora, em decorrência do
inadimplemento de faturas de cartão de crédito contratado junto à ré,
conforme fazem prova os documentos de fls. 106/148, que abrangem
instrumento assinado, em que indicado o mesmo endereço da qualificação
inicial, fotografia obtida digitalmente no momento da adesão, digitalização
da via original de seus documentos de identificação pessoal, além de faturas
do cartão que comprovam o seu uso.
De se observar, ainda, que foram realizados diversos pagamentos
de faturas antes do seu inadimplemento, as quais, inclusive, a autora não
nega ter feito, situação que, aliada aos demais elementos de prova, afasta a
ocorrência de fraude bancária" (e-STJ fl. 297).

No que tange à litigância de má-fé, o Tribunal paulista fundamentou sua
decisão na deliberada desconformidade entre a narrativa da autora e as provas dos
autos, consignando (e-STJ fl. 299):

Documento eletrônico VDA51204746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:39
Código de Controle do Documento: c37c7846-a39d-49f7-afb5-35a50b404ab4

"Por argumentar frontalmente contra a prova dos autos, na busca
de objetivo ilegal (desconstituição de dívida existente), é de rigor a
manutenção de sua condenação, forma do artigo 80, I, II e III, do Código de
Processo Civil, ao pagamento das penalidades por litigar de má-fé, nos
patamares já impostos na origem" (e-STJ fl. 299).

Desse modo, a inversão do decidido, para acolher as teses da recorrente,
exigiria a reanálise de contratos, faturas e demais elementos de prova, a fim de se
concluir de forma diversa sobre a regularidade da contratação e a conduta processual
da parte. Tal procedimento, contudo, é incompatível com a via estreita do recurso
especial.
Ressalte-se que a incidência da Súmula no 7/STJ impede a análise do
recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional, uma vez que a identidade fática entre os arestos confrontados,
requisito essencial para a demonstração da divergência, não pode ser verificada sem o
reexame das provas.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 16%
(dezesseis por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, §
11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51204746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:39
Código de Controle do Documento: c37c7846-a39d-49f7-afb5-35a50b404ab4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.932.969 / SP
Número Registro: 2025/0168913-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10687901320238260002
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GILVANA PEREIRA AZEVEDO
ADVOGADA
: CAMILA DE NICOLA FELIX - SP338556
AGRAVADO
: CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA
ADVOGADO : DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - SP403594
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - CARTÃO DE
CRÉDITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA52003750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:56:50
Código de Controle do Documento: 91780385-152f-42e0-b0fb-26f53a3fa558

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52003750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:56:50
Código de Controle do Documento: 91780385-152f-42e0-b0fb-26f53a3fa558